Tribunal: STF
Processo: RHC 238285
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 61):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DO AGRAVANTE PARA INTERVIR NO PROCEDIMENTO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A legislação processual, nos termos do art. 541 do CPP, exige a citação pessoal das partes para participarem da restauração de autos, o que regularmente se fez, não havendo se falar em ausência de intimação da defesa técnica, inexigível nesta hipótese. 2. O agravante foi regularmente citado para participar da restauração de autos e quedou-se inerte, tendo precluído seu direito a qualquer questionamento acerca da instrução do expediente, sendo inviável o reconhecimento de mácula processual anos depois de concluído o procedimento. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ou, ao menos, o “refazimento” do processo de restauração n. 0001311 -74.2018.8.26.0073, com permissibilidade exclusiva à defesa para “juntar peças, requerer novas diligências e impugnar a sentença” prolatada - embora já chancelada pelo Tribunal de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça -, sob a assertiva de que, desde o início, eivado de nulidade, porquanto desrespeitado “o rito legal, o que gerou uma restauração insuficiente, que restringe o direito de defesa”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 90), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 92).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012, grifei).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.2. Não bastasse, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “O magistrado, mercê de ser o destinatário da prova produzida, possui poder para indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ex vi do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; e HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/2017” (RHC 187963 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Luiz Fux, DJe 18.09.2020).



    Dessarte, o juízo da instrução é o competente para analisar a necessidade, ou não, da realização de uma prova ou de um incidente requerido pelas partes. Precedentes: HC 95.983, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 20.03.09; RHC 86.190, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.12.06; HC 84.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 22.10.04; HC 69.733, Segunda Turma, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ de 21.05.93; RHC 120411, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 14.02.2014. 



    Diante desse balizamento decisório, alguns temas, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, deveriam ser aferidos, ab initio, pelo juízo natural da causa e, em seguida, em caso de apelação ou de revisão criminal, pelo juízo próprio. Como já ressaltado, a via estreita do writ, sobretudo porque não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias, não é o caminho adequado para revisão do que ali decidido, sobretudo no caso concreto.



    Afinal, consignado pelo próprio recorrente, em seu petitório, que, nos autos originais, o caso já encontrava-se com embargos infringentes à apelação julgados. 



    Por outro lado, igualmente, assentado no acórdão ora recorrido que “o paciente foi regularmente citado para participar do procedimento de restauração de autos e quedou-se inerte, tendo precluído seu direito a qualquer questionamento acerca da instrução do expediente, sendo inviável o reconhecimento de mácula processual anos depois de concluída a restauração”. 



    2.3. Outrossim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). No mesmo sentido:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023) 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    3. Dessarte, como as decisões proferidas pelos juízos antecedentes não configuram decisum manifestamente contrários à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 192 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 04 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente